Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-47.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000274-47.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AUTA ROSA PEREIRA SANTOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421, DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Veja-se o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, na Súmula de nº 421, editada em 03/03/2010, verbis: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000274-47.2019.8.05.0032, em que figuram como apelante AUTA ROSA PEREIRA SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE ARACATU e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .